Tribunal: TJDFT
Processo: 0745692-97.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PUBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS. GPS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. EXCLUSÃO DO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL - GPS DOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA. RESTITUIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS NÃO PRESCRITAS. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDOS.
1. Trata-se de Ação Ordinária proposta contra o Distrito Federal e o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (IPREV/DF), cuja sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar os réus a restituírem à parte autora o valor de R$ 1.692,11 (mil seiscentos e noventa e dois reais e onze centavos), referente às contribuições previdenciárias sobre a Gratificação por Atividade em Serviço Social – GPS.
2. As partes interpuseram recursos inominados próprios, regulares e tempestivos. A requerente, em seu recurso, alega, em síntese, que a norma que estabelece o pagamento da Gratificação em Políticas Sociais (GPS) não exige requisito especial para o seu recebimento, bastando, para tanto, que o servidor integrasse a carreira e fosse concedida com base na execução das atividades de acordo com o percentual devido. O réu – DISTRITO FEDERAL – por sua vez, alega, preliminarmente, ser parte ilegítima na ação e requer o reconhecimento da prescrição das parcelas atinentes ao período anterior ao quinquênio que antecedeu a data de ajuizamento do feito. No mérito, defende a impossibilidade do recebimento da gratificação após a aposentação e a ausência do direito à devolução das contribuições que incidiram sobre a referida vantagem.
3. Preliminar de Ilegitimidade Passiva. A suspensão do pagamento da Gratificação em Políticas Sociais aos inativos, no caso, ocorreu por ato do Distrito Federal. Além disso, embora o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal- IPREV - seja a Autarquia destinada a gerenciar o Regime Próprio de Previdência Social dos servidores distritais, o Distrito Federal atua como garantidor do IPREV (Lei Complementar Distrital n. 769/2008), a subsidiar a legitimidade para integrar o polo passivo das ações propostas em seu desfavor. Preliminar rejeitada.
4. Preliminar de Prescrição. Não há que se falar, na hipótese, em prescrição das parcelas relativas ao quinquênio anterior à data do ajuizamento da ação, uma vez que foi realizado protesto judicial, que interrompeu o prazo prescricional para a cobrança de verbas indevidamente descontadas, que não incidirão sobre benefícios previdenciários aos servidores da Assistência Social e Cultural do Distrito Federal, com decisão interlocutória de deferimento proferida em fevereiro de 2019. Neste mesmo sentido: (Acórdão 1249714, 07288512720198070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS DASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 18/5/2020, publicado no DJE: 25/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Preliminar rejeitada.
5. A controvérsia, portanto, consiste em determinar se a parte autora deve receber a Gratificação em Políticas Sociais – GPS após ter passado à inatividade e se o réu deve restituir os valores das contribuições sociais sobre ela incidentes.
6. A princípio, cabe ressaltar que o art. 6o, VI, da Lei Distrital n. 2.743/2001, que reestrutura a carreira de Assistência Pública em Serviços Sociais, dispõe a Gratificação de Atividade em Serviço Social- GASS, no percentual de 30% (trinta por cento) é exclusiva para os servidores lotados e em efetivo exercício nas Unidades Operativas da Secretaria de Estado de Ação Social e de 20% (vinte por cento) para os demais servidores da carreira, observado o disposto no § 3° do mesmo artigo. No mesmo sentido, a Lei 5.184/2013, que dispõe sobre a Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal (alterou a Lei Distrital 2.743/2001), em seu artigo 20, prevê que a referida gratificação é concedida com base na execução das atividades.
7. Depreende-se das referidas leis que a concessão da GPS depende do efetivo exercício da atividade, pois tem natureza propter laborem, e, nessa qualidade, não se incorporam aos respectivos vencimentos nem podem ser levadas em consideração para efeitos de cálculo de proventos de aposentadoria, salvo quando houver lei que autorize a incorporação, o que não se verifica na situação dos autos. Assim, é certo que a legislação vinculou o recebimento dessa gratificação ao desempenho de determinadas atividades pelos servidores, tanto que descreveu os percentuais devidos e sua correlação com cada atividade, razão pela qual a autora não tem direito ao recebimento da referida parcela. Neste sentido, cumpre destacar o precedente: (Acórdão 1390014, 07383982320218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2021, publicado no DJE: 16/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. A Contribuição Social do servidor público para o custeio do seu regime próprio de Previdência deve incidir apenas sobre a quantia recebida, que irá servir de base de cálculo para os futuros proventos. Nos termos do § 3o do art. 40, da Constituição da República, para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência de que tratam este artigo e o art. 201, na forma da lei.
9. No caso em tela, como a GPS - Gratificação Política Social possui natureza propter laborem, a mencionada cobrança traria benefício apenas para a Administração Pública, sem a devida contraprestação para o servidor público, o que configura enriquecimento sem causa. Em face do caráter contributivo da previdência, deve haver a perfeita correlação entre contribuição e benefício. Sendo assim, deve a contribuição previdenciária limitar-se ao benefício a ser recebido, de modo que a sentença a quo não merece qualquer reforma.
10. O Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento segundo o qual não incide contribuição previdenciária sobre remuneração que não tenha repercussão em benefício previdenciário, razão por que devida a restituição à parte autora das contribuições previdenciárias sobre a Gratificação em Políticas Sociais - GPS, uma vez que a verba não se inclui no cálculo da aposentadoria (STF, Pleno, RE 593.068, em repercussão geral, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Dje 22.3.2019).
11. Recursos conhecidos, preliminares rejeitadas e, no mérito, não providos. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. O Distrito Federal é isento de custas. Sem condenação em honorários em razão da sucumbência recíproca.
13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.